Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-63.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DA PRETENSÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1. Proposta a demanda, cabe ao juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que impossibilitam a regularidade da marcha processual.
2. Em consonância aos princípios do devido processo legal, da cooperação, da economia e da celeridade processual, deveria o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar ao requerente cumprir à determinação judicial, de acordo com o art. 15 da Lei 9.492/97.
3. O Código de Processo Civil traz o dever de cooperação (artigo 6o) entre todos os sujeitos do processo, para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, razão pela qual o juiz deve abrir à parte, antes da extinção do feito, a oportunidade ao diálogo, sobretudo quando manifestado o desejo de providências administrativas na localização da parte adversa.
4. Não pode o magistrado restringir a pretensão do autor, uma vez que não se verifica a existência de circunstâncias que impossibilitam a regularidade da marcha processual.
5. O princípio da primazia do julgamento de mérito (artigo 4o do Código de Processo Civil), que orienta o julgador, sempre que possível, na condução do processo em busca da análise definitiva do mérito, entregando um resultado útil às partes.
6. Tratando-se de mora ex re, tal estará evidenciada pelo simples advento do termo para o adimplemento da obrigação, incumbindo ao devedor a prova cabal do pagamento porventura feito, de modo que - se não o fizer -. a mora restará configurada por presunção inevitável. Logo, a prova da entrega da notificação não se presta necessariamente à comprovação da mora, que já se revelara por efeito de presunção juris tantum. Com efeito, a expedição da referida notificação tem outro propósito, qual seja, o de conduzir a manifestação formal do credor ao declarar implicitamente que não tem interesse na concessão de moratória ao devedor que, assim - ciente da resolução do contrato por efeito de cláusula expressa - incumbirá a liquidação da dívida por inteiro, ou a entrega voluntária da coisa ao proprietário fiduciário, por força da consolidação do domínio.
7. Recurso conhecido e provido.